Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-14.2017.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000516-14.2017.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISAIAS NERI TOBALDINI - CPF: 572.677.669-00 (EMBARGANTE), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ZENAIDE TOBALDINI - CPF: 905.412.519-53 (EMBARGANTE), DOUGLAS JUNIOR TOBALDINI - CPF: 019.334.271-59 (EMBARGANTE), FABIANA DE ASSIS LIMA TOBALDINI - CPF: 046.734.021-89 (EMBARGANTE), RODRIGO SCHMITZ - CPF: 051.979.589-01 (EMBARGANTE), JOSEFA DUARTE SANTOS - CPF: 894.807.321-49 (EMBARGANTE), DOMINGOS FERREIRA DE LIMA - CPF: 582.122.801-87 (EMBARGANTE), LUIZ CARGNELUTTI PACHECO - CPF: 461.868.400-34 (EMBARGANTE), FRANCIELE ALVES - CPF: 718.952.641-20 (EMBARGANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (EMBARGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (EMBARGADO), RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI - CPF: 309.543.858-37 (ADVOGADO), ISAIAS NERI TOBALDINI - CPF: 572.677.669-00 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ZENAIDE TOBALDINI - CPF: 905.412.519-53 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS JUNIOR TOBALDINI - CPF: 019.334.271-59 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), FABIANA DE ASSIS LIMA TOBALDINI - CPF: 046.734.021-89 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO SCHMITZ - CPF: 051.979.589-01 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), JOSEFA DUARTE SANTOS - CPF: 894.807.321-49 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOMINGOS FERREIRA DE LIMA - CPF: 582.122.801-87 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIZ CARGNELUTTI PACHECO - CPF: 461.868.400-34 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), FRANCIELE ALVES - CPF: 718.952.641-20 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (EMBARGANTE), RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI - CPF: 309.543.858-37 (ADVOGADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MAJORADOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou honorários advocatícios em razão do desprovimento de recurso adesivo interposto pela corré, sem explicitar a responsabilidade exclusiva pelo pagamento da verba majorada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição da parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado majorou os honorários em razão do desprovimento do recurso adesivo interposto exclusivamente pela corré, sem esclarecer que a majoração deveria recair apenas sobre essa parte.

5. A ausência de explicitação quanto à responsabilidade pelo pagamento da verba honorária majorada configura omissão, passível de correção por meio de embargos de declaração.

6. Impõe-se o acolhimento dos embargos para esclarecer que a majoração dos honorários incide exclusivamente em relação à corré.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos. Decisão integrada, sem alteração do resultado do julgamento anterior.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão a ausência de definição expressa acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. A majoração de honorários em razão do desprovimento de recurso deve ser suportada exclusivamente pela parte recorrente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que esta 5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela
AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA
e deu parcial provimento ao recurso interposto por
ISAIAS NERI TOBALDINI E OUTROS.

Em suas razões, a embargante sustenta que, na sentença de origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em favor dos patronos da parte autora, a serem suportados solidariamente pelas rés. Aduz que, em sede recursal, houve majoração da verba honorária em razão do improvimento do recurso adesivo interposto pela corré Agroverde.

Sustenta, contudo, que não interpôs recurso de apelação, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pela majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal. Afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer que o percentual majorado deve ser suportado exclusivamente pela corré Agroverde, inexistindo solidariedade quanto a essa parcela.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a alegada omissão, a fim de que conste expressamente que a majoração dos honorários sucumbenciais deve ser suportada apenas pela corré Agroverde, evitando-se divergências na interpretação e cumprimento do julgado.

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (id. 352423361)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma a embargante que
o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer que o percentual majorado deve ser suportado exclusivamente pela corré AGROVERDE, inexistindo solidariedade quanto a essa parcela.

No caso em apreço,
assiste razão à embargante
.

Conforme se extrai do acórdão embargado, houve a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso adesivo interposto pela corré AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA.

Entretanto, não restou expressamente consignado no voto condutor que a referida majoração incide apenas em relação à parte que interpôs o recurso adesivo, qual seja, a corré AGROVERDE, o que configura omissão passível de correção por meio da via eleita.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, com efeitos integrativos, para esclarecer a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária majorada.

Assim, onde se lê no voto:

“Por conseguinte, em razão do desprovimento do
recurso adesivo
, majoro a condenação em honorários advocatícios de
10% para 15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.”

Passa-se a constar:

“Por conseguinte, em razão do desprovimento do
recurso adesivo
, majoro a condenação em honorários advocatícios de
10% para 15% (quinze por cento),

apenas com relação a apelante AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA.
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os

embargos de declaração opostos pela ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026